Tribunal: TJDFT
Processo: 0004360-96.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a reforma da sentença que julgou procedente o pedido reconvencional, cuidando-se de matéria já decidida em outro processo e submetida aos efeitos da coisa julgada.
2. A originalidade da demanda é pressuposto processual de validade objetivo que tem o condão de afastar a repetição da iniciativa acionária que tenha as mesmas partes, causa de pedir e o mesmo pedido. 2.1.A coisa julgada impede o próprio Poder Judiciário de se manifestar a respeito da matéria já anteriormente decidida.
3. No caso em análise, deve ser acolhida a preliminar de coisa julgada em decorrência da identidade de partes, pedido e causa de pedir observada entre a demanda proposta por meio de reconvenção e outra julgada nos autos no 2011.11.1.000182-4.
4. No caso dos autos não está demonstrada, ademais, a ocorrência de dano à esfera jurídica extrapatrimonial da autora.
5. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e parcialmente provido.